Tribunal: TJDFT
Processo: 0740637-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0740637-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUREA VITORIA DOS SANTOS AGRAVADO: PRESIDENTE CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL (CDCA/DF), DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O AUREA VITÓRIA DOS SANTOS interpôs agravo de instrumento contra decisão do il. Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do Mandado de Segurança n. 0709862-25.2023.8.07.0018, impetrado contra o DISTRITO FEDERAL e o PRESIDENTE CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL (CDCA/DF), na qual indeferiu o pedido de tutela de urgência (ID 170574830 da origem). Ocorre que, compulsando os autos de origem, constata-se sobreveio sentença de ID 173612357, na qual fora denegada a segurança. Sabidamente, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, resultando prejudicado o recurso. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, com fundamento no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil. Publique-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Oportunamente, arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 29 de setembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator